Tribunal: TJDFT
Processo: 0703673-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703673-87.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEUZIENE SOUZA MENDONCA DOS REIS APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O A apelante não demonstrou o recolhimento do preparo em dobro, conforme determinação constante no despacho de ID 18044100 - Pág. 1. O comprovante de ID 18535919 - Pág. 1 confirma apenas o pagamento do preparo regular. Concedo o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a apelante efetue e comprove o recolhimento do preparo complementar, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator